Tribunal: STF
Processo: RE 599576
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE 
   DA APLICAÇÃO RETROATIVA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.